Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. PETIÇÃO. INICIAL. CONDIÇÕES GERAIS. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. COOPERAÇÃO.
1. As condições gerais do contrato são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão, pois permitem ao devedor conhecer o exato teor do negócio jurídico e viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A recusa em cumprir a determinação de emenda provoca o indeferimento da petição inicial.
3. Apelação desprovida.